Tribunal: TJSP
Processo: 0006161-33.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica – pena fixada na sentença baliza a prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida no interregno do artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a redação da Lei 12.234/2010, em razão do apelante ter mais que 70 (setenta) anos na data da sentença – Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante.